Tribunal: STF
Processo: HC 84218
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-24
Data de publicação: 2004-11-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA.
   MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ART. 122 DA LEI 8.069/1990.
   INOCORRÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA A PESSOA NA PRÁTICA DO
   ATO INFRACIONAL. OCORRÊNCIA, CONTUDO, DE REITERAÇÃO DE INFRAÇÕES
   DE NATUREZA GRAVE. ORDEM DENEGADA.
1. O ato infracional em tela
   - equiparado ao crime de tráfico de drogas - não justifica, por
   si só, a aplicação da medida sócio-educativa de internação, pois
   não envolveu grave ameaça ou violência a pessoa.
2. Contudo, a
   medida de internação se justifica, diante da reiteração no
   cometimento de infrações graves, como verificado no caso.
3.
   Mostrando-se insuficiente a medida sócio-educativa aplicada
   anteriormente, mostra-se recomendável a medida de internação.
4.
   Ordem denegada.